Tribunal: TJMT
Processo: 1064736-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064736-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALITA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 044.411.831-43 (RECORRENTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1064736-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064736-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida:
Thalita Bento de Oliveira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESTRANHO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso deve conter fundamentação adequada e impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

4.

A petição recursal apresentada trata de matéria estranha aos autos, com partes e fatos diversos dos discutidos na demanda.

5.

A ausência de correlação entre as razões recursais e o objeto da lide evidencia deficiência grave de fundamentação.

6.

A falta de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.

7.

A irregularidade impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

8.

A sentença recorrida deve ser mantida integralmente diante da inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento.

2.

A apresentação de razões recursais estranhas aos autos configura deficiência de fundamentação e viola o princípio da dialeticidade.

3.

A ausência de correlação entre o recurso e a controvérsia impede o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1061354-57.2022.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1012966-46.2024.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1064736-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064736-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida:
Thalita Bento de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Obrigação de Fazer e

Indenização por danos morais.

Origem:
3
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
359413871
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, arbitrou multa por descumprimento de liminar, determinou que as requeridas procedessem à baixa do contrato discutido nos autos e as condenou ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 359413876): a petição de recurso é estranha aos autos, visto que se trata de processo distinto, com partes distintas. Nesta petição, a parte recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 359413883): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1064736-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1064736-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida:
Thalita Bento de Oliveira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thalita Bento de Oliveira na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada contra a recorrente e Banco Pine S/A.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente interpôs recurso estranho ao processo, sendo que há partes e fatos distintos dos discutidos nesses autos.

Constata-se que a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, expondo de forma clara os fatos e fundamentos de direito relativos à matéria impugnada, de modo a permitir que o colegiado possa apreciar o mérito do recurso.

O caso dos autos trata-se de manutenção de contrato de empréstimo consignado CLT ativo, mesmo após a quitação pela autora.

Entretanto, ao interpor o presente recurso inominado, a parte recorrente alegou a validade de contratação de cartão de crédito consignado destinado a pensionista do INSS.

Logo, a irresignação recursal apresenta graves deficiências de fundamentação, além de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e argumentação desconexa com o objeto da demanda.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FATOS ESTRANHOS AOS AUTOS NO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da presença de fatos estranhos nas razões recursais, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto limitou-se a alegações desconexas e não enfrentou os fundamentos da sentença.

4. O recurso apresentado trata a matéria discutida na lide como se os reclamantes fossem vigias, ao passo que são garis.

5. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

(...)

(N.U 1012966-46.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)”.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026